Tribunal: TCU
Processo: 019.368/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal representando o Ministério do Turismo, em desfavor de Marivaldo Bispo da Silva e Juliano Nemésio Martins, prefeitos de Itaíba/PE nas gestões 2005-2008/2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Contrato de repasse CR.NR.0279308-92 (Siafi 643124), firmado entre o órgão federal e o município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 considerar revéis os Srs. Juliano Nemésio Martins e Marivaldo Bispo da Silva, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares as contas do Sr. Marivaldo Bispo da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia de R$ 266.674,04 (duzentos e sessenta e seis mil seiscentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir 3/12/2012 até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3 aplicar ao Sr. Marivaldo Bispo da Silva, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 julgar irregulares as contas do Sr. Juliano Nemésio Martins, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, condenando-o, com base nos arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da multa prevista no art. 58 da mesma Lei, c/c art. 268 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.6 remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco-PE, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; 9.7 remeter cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal.